Tribunal: TJPA
Processo: 0818509-26.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818509-26.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0818509-26.2022.8.14.0028

EMBARGANTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESPROVIMENTO UNÂNIME DO AGRAVO. PENALIDADE NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento, à unanimidade, a Agravo Interno interposto pela instituição financeira ré. A embargante alega omissão no julgado quanto ao pedido, formulado em contrarrazões, de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do desprovimento unânime do recurso anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se se há omissão no acórdão que, ao desprover unanimemente o Agravo Interno, deixa de aplicar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, e se tal penalidade é de aplicação automática diante do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). A aplicação da multa por interposição de Agravo Interno (art. 1.021, § 4º, CPC) não decorre automaticamente do seu desprovimento por unanimidade. A sanção exige a comprovação da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência qualificada do recurso, denotando intuito abusivo ou protelatório.

4. No caso concreto, o Agravo Interno representou exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, sem evidência de litigância de má-fé. O silêncio do acórdão quanto à multa reflete o entendimento de que os requisitos para sua imposição não foram preenchidos, não configurando omissão sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

6. Tese: A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática em razão do mero desprovimento unânime do Agravo Interno, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua incidência.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

9. CPC/2015: arts. 1.021, § 4º; 1.022 e 1.023.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

10. STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.734.050/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0818509-26.2022.8.14.0028

EMBARGANTE:
MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA,
em face de Acórdão (Id. 30776668) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela parte ora embargada contra Apelação Cível de nº 0818509-26.2022.8.14.0028 que manteve a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A.

Em suas razões (Id. 31088752), a parte embargante alega, em suma, a existência de omissão, sob o argumento de que, o acórdão guerreado em nada se manifestou acerca do pedido feito em sede de Contrarrazões para a aplicação da sanção punitiva prevista no art. 1.021, §4º do CPC/15, penalidade que entende cabível diante do desprovimento unânime do Agravo Interno.

Instada a apresentar Contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo não colhimento dos aclaratórios, conforme certificado no evento de Id. 31328994.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso vertente, a Embargante alega a necessidade de aplicação da multa insculpida no art. 1.021, §4º do CPC/2015, arrimada na votação unânime que negou provimento à insurgência recursal manejada pela parte adversa.

O dispositivo legal invocado estabelece: “
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Extrai-se do texto normativo que para a aplicação dessa penalidade não basta que o agravo interno seja desprovido unanimemente; é necessário que se evidencie a manifesta inadmissibilidade ou a improcedência qualificada, aquela que denota o caráter abusivo ou meramente protelatório da irresignação.

No caso dos autos, o Banco Embargado utilizou-se do Agravo para submeter ao Colegiado a revisão da decisão monocrática que lhe fora desfavorável, exercendo regularmente seu direito de defesa e de acesso aos recursos previstos na legislação processual. Mesmo que os argumentos não tenham sido suficientes para reformar a decisão, não se vislumbrou, no julgamento do Acórdão embargado, litigância de má-fé ou intuito protelatório que justificasse a imposição da penalidade pecuniária.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 3. Caso concreto em que o acórdão embargado se omitiu em apreciar o pedido de condenação por litigância de má-fé.
4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação" (AgInt no REsp 1.693.071/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º/10/2020).

5. Da mesma forma, esta Corte entende que "o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.485.298/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/2/2020).
6. Na espécie, não se verifica a presença dos requisitos capazes de caracterizar uma intenção manifestamente protelatória da parte embargada. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes

(
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.734.050/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.
)

Portanto, não havendo o caráter manifestamente protelatório no recurso anterior, descabe a aplicação da multa, inexistindo, por conseguinte, a omissão alegada.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 08/05/2026